Tribunal: STF
Processo: HC 268816
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.037.277/RS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 
Pelo que se depreende dos autos, o Juízo de origem impronunciou o paciente da acusação da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal) e de aassociação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei de 11.343/2006). 
Conforme relatado: 

No dia 22 de março de 2020, por volta das 15h14min, em via pública, na Avenida Chuí, em frente ao n° 359, Bairro Sarandi, em Porto Alegre, RS, os denunciados VINÍCIUS RAMOS DE OLIVEIRA, EDER RAMOS OLIVEIRA, RAFAEL DE SOUZA JERÔNIMO e KESSY FERNANDO PEDROSO RAINEL, em acordo de vontades e conjunção de esforços, juntamente com GABRIEL NAOR PINTO MOREIRA (falecido em 26/05/2020), mediante disparos de armas de fogo (não apreendidas), mataram KARINA JESUÍNO PRADO, de apelido “Novinha, causando-lhe as lesões somáticas descritas no Laudo de Necropsia nº 42687/2020, que atesta, como causa mortis, “hemorragia e desorganização de tecido encefálico consecutivo a lesões transfixantes de projetis de arma de fogo” (fl. 90) - Laudo Pericial de Confronto Papiloscópico nº 42683/2020. 
Na ocasião, a vítima encontrava-se em via pública, quando foi surpreendida pelos acusados KESSY FERNANDO, RAFAEL e VINÍCIUS, juntamente com o comparsa GABRIEL NAOR, os quais, prestando apoio moral e segurança à ação delituosa de forma recíproca, a mando de EDER, ou mesmo com a concordância deste, chegaram num veículo e, de pronto, com animus necandi, passaram a desferir-lhe diversos tiros, matando-a. Os denunciados cometeram o delito impelidos por motivo torpe, em razão de desentendimentos relacionados ao tráfico ilícito de drogas na Vila São Borja, “passando um recado” aos oponentes. 
Os acusados cometeram o crime com emprego de meio que resultou perigo comum, já que foram desferidos diversos disparos em via pública, em área habitada, com circulação de veículos e pedestres, podendo, assim, atingir as outras pessoas que lá se encontravam, indiscriminadamente, colocando em risco a vida e a integridade física delas, mesmo daquelas que se encontravam em suas residências, especialmente daquelas que se deslocavam na via pública. 
Os denunciados cometeram o delito valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que, em superioridade numérica e previamente armados, de forma premeditada, surpreenderam-na em via pública, quando estava distraída, desferindo-lhe diversos disparos de arma de fogo, notadamente na cabeça, em evidente ato de execução, o que lhe dificultou as chances de reação ou fuga. 
O denunciado EDER, mesmo recolhido ao sistema prisional, concorreu para a prática do delito na condição de mandante/anuente, mandando/anuindo/autorizando os coacusados a desferirem os tiros contra a vítima, bem como ao ajustar, planejar e organizar com os comparsas a prática da empreitada criminosa, além de ter prestado apoio moral e certeza de eventual auxílio, solidarizando-se com os comparsas para o sucesso da empreitada criminosa. 
[...] 
FATO 2: Em período incerto, notadamente no início do ano de 2020, em Porto Alegre, RS, especialmente na Vila São Borja, Bairro Sarandi, os denunciados VINÍCIUS RAMOS DE OLIVEIRA, EDER RAMOS OLIVEIRA, RAFAEL DE SOUZA JERÔNIMO e KESSY FERNANDO PEDROSO RAINEL, juntamente com GABRIEL NAOR PINTO MOREIRA (falecido em 26/05/2020), associaram-se entre si e a outros indivíduos, para o fim de praticarem o delito de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei Antitóxicos), assim como outros crimes destinados a assegurar o sucesso do grupo criminoso, consoante evidenciam os antecedentes criminais certificados, o teor das ocorrências impressas, as declarações colhidas e o relatório de investigação. O crime de associação para o tráfico ilícito de drogas e outros delitos dele decorrentes eram praticados com violência, grave ameaça e emprego de arma de fogo. Os denunciados KESSY FERNANDO, RAFAEL e VINÍCIUS participavam do grupo criminoso de forma indiscriminada, cumprindo as determinações da liderança (notadamente do acusado ÉDER), especialmente participando da execução (assassinato) dos concorrentes e desafetos. 
O acusado ÉDER, mesmo recolhido ao sistema prisional, exercia (e exerce) a função de liderança no grupo criminoso, promovendo e organizando a cooperação no crime, notadamente dirigindo a atividade dos demais integrantes do grupo criminoso, bem como lhes determinando a prática delitiva. Os acusados ÉDER, RAFAEL e KESSY FERNANDO são reincidentes, consoante histórico criminal anexo.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:  

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade, que exige que o agravante demonstre de forma clara e suficiente o equívoco da decisão recorrida. 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, inexistindo novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido (Súmula 182 do STJ). 
7. A reiteração dos fundamentos da inicial do habeas corpus, sem a apresentação de argumentos novos, inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão de ordem “para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da decisão que restabeleceu a pronúncia dos pacientes sem prova judicializada de autoria”.
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente